Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-95.2006.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000656-95.2006.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON BATISTA ROSARIO, CAROLINA CANTARELLE FERRARO, CAROLINA MONHO BOTTINO, IVAN TAUIL RODRIGUES, JOAO GUSTAVO ROCHA LIMA, LUCAS BRANDAO BOECHAT

APELADO: PECOM ENERGIA DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
IVAN TAUIL RODRIGUES, CAROLINA MONHO BOTTINO, CAROLINA CANTARELLE FERRARO, LUCAS BRANDAO BOECHAT, JOAO GUSTAVO ROCHA LIMA, ANDERSON BATISTA ROSARIO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PREVISTO NO § 1º, ART. 485, DO CPC. INTENTO DE ABANDONO E DESÍDIA NÃO CONFIGURADOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA IMPERIOSA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE FAZENDÁRIO PELO JUÍZO PRIMEVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 183, § 1º, DO CPC. SENTENÇA NULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE O PROCESSO TENHA O SEU ESCORREITO ANDAMENTO. APELO DA PARTE EXECUTADA QUE, POR ARRASTAMENTO, PERDE O OBJETO, VISTO QUE O SEU INTENTO ERA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEU FAVOR, POR FORÇA DA SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. APELAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000656-95.2006.8.05.0077,
da comarca de
ESPLANADA,
figurando, como apelantes e apelados, o
MUNICIPIO DE ESPLANADA
e a
PECOM ENERGIA DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
dar provimento
ao recurso de apelo do ente municipal

e
declarar prejudicada, pela perda superveniente de objeto,

a apelação interposta pela parte executada
,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, de de 2023

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça